Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL DO CÁLCULO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.
4. Diante do erro material com relação ao cálculo da pena, a correção é medida que se impõe.
5. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2003, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o réu é reincidente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.